Tribunal: TJSP
Processo: 1028124-85.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - cancelamento de voo de volta decorrente de "no show" do voo de ida - relação de consumo faz incidir o Código de Defesa do Consumidor - abusividade da cláusula contratual - reconhecimento dos danos morais - indenização devida - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido para esse fim.